Tribunal: TJES
Processo: 5001622-78.2026.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001622-78.2026.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JEFERSON LUIZ DA SILVEIRA AMARAL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001622-78.2026.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JEFERSON LUIZ DA SILVEIRA AMARAL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: BRENO MENDES VIEIRA DA SILVA - ES25623, JAIME MONTEIRO ALVES - ES6290, SEBASTIAO LUIZ DA SILVA - ES4699-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEGÍTIMA DEFESA, CONSUNÇÃO E QUALIFICADORAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão unânime que negou provimento a recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia do réu pelos crimes de homicídio qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sob a alegação de omissão na análise das teses defensivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 1 questão em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece do vício de omissão quanto ao exame das teses de absolvição sumária por legítima defesa, de aplicação do princípio da consunção em relação ao porte de arma e de ausência de fundamentação idônea para a manutenção das qualificadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento restritas ao artigo 619 do Código de Processo Penal, destinando-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo via inadequada para a mera rediscussão de mérito por inconformismo da parte. 4. O acórdão abordou de forma expressa a tese de legítima defesa, explicitando que a absolvição sumária exige prova inequívoca e que, no caso, remanescem dúvidas sobre a atualidade ou iminência da agressão, transferindo a competência do julgamento ao Tribunal do Júri. 5. A aplicação do princípio da consunção foi motivadamente repelida, uma vez que os autos indicam desígnios autônomos e contexto fático distinto, haja vista a confissão do réu de que já portava a arma previamente para o exercício de sua atividade comercial. 6. A manutenção das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima restou plenamente fundamentada na existência de suporte indiciário mínimo, consistente em discussão prévia por dívida de pequeno valor e disparos repentinos efetuados no momento em que o ofendido deixava o local.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos conhecidos e rejeitados para manter integralmente o acórdão impugnado.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração no processo penal não se prestam à rediscussão de matéria de mérito devidamente apreciada, quando ausentes os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A análise detalhada das teses defensivas na fase de pronúncia afasta a alegação de omissão, competindo ao Conselho de Sentença a deliberação final sobre excludentes de ilicitude, consunção e qualificadoras não manifestamente improcedentes.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619 CP, art. 121, § 2º, II e IV Lei nº 10.826/2003, art. 14

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 975.594, Dje 17/03/2026. TJES, RSE 5011989-03.2025.8.08.0014, j. 25/03/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001622-78.2026.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JEFERSON LUIZ DA SILVEIRA AMARAL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: BRENO MENDES VIEIRA DA SILVA - ES25623, JAIME MONTEIRO ALVES - ES6290, SEBASTIAO LUIZ DA SILVA - ES4699-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jeferson Luiz da Silveira Amaral
contra acórdão unânime desta Primeira Câmara Criminal que negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora embargante.

Sustenta o recorrente omissão no acórdão embargado. Alega a falta de manifestação adequada sobre teses de legítima defesa e a aplicação do princípio da consunção em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo. Aduz, outrossim, ausência de fundamentação idônea para manutenção das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou defesa da vítima. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.

O embargos não devem ser acolhidos.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em decisão judicial.
Não servem, portanto, como via de revisão para reapreciação de matéria devidamente julgada diante do inconformismo da parte.

Para a exata compreensão do debate, transcrevo a decisão embargada:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Jeferson Luiz da Silveira Amaral contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, e artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo).

Em razões recursais, a defesa pleiteia, primordialmente, a absolvição sumária, sustentando a excludente de ilicitude da legítima defesa, ao argumento de que o réu teria sido encurralado e agredido fisicamente pela vítima antes dos disparos. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do princípio da consunção, para que o delito de porte de arma seja absorvido pelo homicídio, bem como pelo decote das qualificadoras.

Nenhuma das pretensões merece prosperar.

A denúncia narra que, em 15 de janeiro de 2025, por volta de 18h09, em frente à 'Mercearia Boa Esperança', o recorrente, com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra Roquelane Silva de Sá, causando-lhe lesões fatais. O crime teria sido motivado por desentendimento ínfimo acerca de dívidas de pequena monta, denominadas 'notinhas', que a vítima possuía no estabelecimento do réu. Consta, ainda, que o ataque ocorreu de forma repentina, com os disparos efetuados enquanto a vítima se dirigia à sua bicicleta para deixar o local, inviabilizando qualquer reação defensiva.

Ademais, imputa-se ao réu o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, uma vez que confessou possuir o armamento previamente aos fatos para sua suposta segurança pessoal em viagens, vindo a descartá-lo após a consumação do homicídio.

A defesa sustenta que o recorrente agiu amparado pela legítima defesa, afirmando que a vítima o acuou contra uma grade e tentou sufocá-lo. Todavia, para o reconhecimento da absolvição sumária nesta fase processual, exige-se prova clara, inequívoca e indene de dúvidas, o que não se vislumbra no caso vertente.

Embora as testemunhas Paulo e Adenilton mencionem uma discussão e agressão prévia por parte da vítima, os mesmos depoimentos indicam que os disparos ocorreram quando Roquelane já se afastava ou mexia em uma bolsa, inexistindo evidência de agressão atual ou iminente no exato momento da reação.

O laudo de exame cadavérico corrobora a materialidade com múltiplos ferimentos por projétil de arma de fogo. Conforme entendimento consolidado, havendo dúvida sobre a moderação dos meios ou a atualidade da agressão, a controvérsia ser submetida ao Conselho de Sentença.

O pleito de absorção do porte ilegal de arma de fogo pelo crime de homicídio não prospera. A prova colhida aponta, ainda que de forma incidiária, para a autonomia das condutas.

O próprio recorrente confessou em interrogatório que já possuía a arma de fogo ilegalmente em momento anterior ao crime, utilizando-a em razão de sua atividade como mascate. Tal circunstância evidencia que o porte não foi um mero meio necessário ou fase preparatória para o homicídio, mas sim um crime consumado em contexto fático diverso e com desígnio autônomo.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao decidir que, havendo indícios de que o porte de arma preexistia ao crime de homicídio, a questão da consunção deve ser deliberada pelo Tribunal do Júri: 'A relação de meio e fim entre o primeiro fato típico e o segundo deve ser decidida pelo Conselho de Sentença' (HC 975.594, DJE 17/03/2026).

No tocante ao pedido de decote das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, sorte não assiste ao recorrente.

A futilidade encontra suporte indiciário no fato de o crime ter derivado de mera discussão sobre dívidas comerciais de pequeno valor. Já a dificuldade de defesa é amparada pela narrativa de que a vítima foi atingida por cinco disparos de forma repentina enquanto deixava o local, sem que pudesse esboçar reação.

As qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre na espécie. Compete ao júri avaliar a gravidade da motivação e a forma de execução do delito. Conforme tese fixada pelo TJES: 'As qualificadoras possuem suporte indiciário mínimo não sendo manifestamente improcedentes o que veda seu decote na fase de pronúncia' (RSE 5011989-03.2025.8.08.0014, Data 25/03/2026).

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação dos recorrentes no homicídio, registro apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, aptos a conduzirem o processo à fase do iudicium causae, situação que também justifica a manutenção das qualificadoras.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

Conforme se extrai da leitura do julgado transcrito, todas as teses suscitadas pela defesa foram exaustivamente enfrentadas,
inexistindo vício de omissão.

A alegação de legítima defesa foi
expressamente afastada pela ausência de prova inequívoca sobre atualidade ou iminência da injusta agressão no exato momento dos disparos
, destacando-se depoimentos testemunhais que apontavam para o afastamento da vítima. A definição sobre a excludente compete, desse modo, ao Tribunal do Júri.

O pedido de aplicação do princípio da consunção restou repelido fundamentadamente diante de indícios de
autonomia das condutas
. O réu confessou a posse pretérita da arma de fogo para finalidade diversa (mascate), o que configura contexto fático distinto e desígnio autônomo,
inviabilizando
a
absorção em sede de pronúncia.

Por fim, inclusão das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou defesa foi
plenamente motivada com base em elementos do caderno processual
, quais sejam: a discussão por dívidas comerciais de pequeno valor e execução por múltiplos disparos repentinos pelas costas enquanto o ofendido deixava local.

Verifica-se, portanto, o intuito exclusivo de
rediscussão de matéria de mérito
, pretensão incompatível com a natureza estrita dos embargos de declaração.

Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, a rejeição do recurso é a medida a ser imposta.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
nego provimento aos embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.